Tribunal: TJMT
Processo: 1033610-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033610-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIA CRISTIANE COMANECE CORREA - CPF: 893.322.961-20 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO
. REJEITADA A TESE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ARBITRADOS. ART. 85 § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo
b
anco
,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,96% a.m.), a repetição simples do indébito atualizado e a repartição proporcional das despesas processuais, afastando danos morais e a restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(
ii
) analisar a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora;

(
iii
) examinar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente no tocante à adequação da taxa de juros e ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo. No caso, o recurso apresenta motivação clara e suficiente, que permite o exame das razões recursais, afastando-se a preliminar.

A gratuidade da justiça, conforme o art. 99, § 2º do CPC, é revogável apenas mediante prova da capacidade financeira da parte beneficiária. Cabe ao impugnante o ônus de comprovar a inexistência da hipossuficiência econômica, o que não ocorre na hipótese.

No mérito, a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo transparência e boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III e
arts
. 6º, 46 e 52).

O banco não comprova que prestou informações claras e precisas sobre o produto contratado. A autora buscou empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos de cartão de crédito consignado, cujo saldo
inicial decorreu de "saques", evidenciando a onerosidade excessiva e o desvirtuamento do contrato.

A incidência de juros superiores à taxa média de mercado implica nulidade das cláusulas abusivas, conforme o art. 51 do CDC e entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, devendo o saldo devedor ser adequado à taxa média vigente à época (1,96% a.m.).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva.

A adequação da taxa de juros deve observar a média de mercado à época da contratação para coibir encargos abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, III, 6º, 46, 51 e 52; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, § 11, 99, § 2º e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi;
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1006280-97.2022.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco
BMG
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, da
ação
revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Nádia Cristiane
Comanece
Correa
,
para
determinar que
no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,96% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
; determinou que a
dequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facult
ada
a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.
Por conseguinte, determinou o pagamento de c
ustas e despesas processuais
"
pro-rata
"
, observando a justiça gratuita concedida
, devendo
cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais,
argui
o banco a
a
usência de requisitos autorizadores da gratuidade de justiça
.

No mérito, a
lega o apelante, em síntese,
a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado
.

Para tanto, sustenta
a realização de saque
s
no cartão
,
que foram depositados na conta bancária da apelada.

Defende o
c
umprimento do dever de informação,
com argumento de
que
constou do contrato que o
produto era cartão consignado
, tendo
as regras
sido livremente aceitas
pela autora.

Aduz que a falta de utilização do cartão para compras
não presume erro na contratação, já que é facultado ao cliente o uso dos valores disponibilizados conforme sua conveniência (saques ou compras).

Argumenta ainda a i
nexistência de ato ilícito que justifique
o dano moral, a restituição em dobro e a conversão do contrato.

Contrarrazões
, id 251051703. Preliminarmente afirma a violação da dialeticidade. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a
apelad
a
, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em razões
recursais
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
à

apelada
, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na petição inicial, relata

a
autor
a
que é
servidora pública
e nessa condição
,
enfrentando dificuldades financeiras
,
adquiriu empréstimos consignados, através de ligações telefônicas,
no entanto, não foi informada que o empréstimo seria feito na modalidade cartão de crédito.

Q
uestiona
os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em
sua folha de pagamento. Bem como, alega a ausência de taxa de juros expressamente pactuada e pugna seja afastada a cobrança de juros capitalizados.

Ao final, pede
a
conversão da operação de crédito firmada entre as partes
(saques no cartão de crédito)
às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo; restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados; a procedência da ação com a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios
.

A sentença acolheu em parte os pedidos da autora.

Pois bem
, de início, h
á de se consignar que
a

apelad
a
é destinatári
a
final dos serviços do apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que n
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação
à
a
pelad
a
.

Percebe-se que
a
apelad
a
-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, de maneira que
não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”,
bem como, os demais saques realizados, tendo sido
disponibilizado
s valores,
por meio de transferência bancária, na conta
da apelada
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Ademais, não restou comprovada a utilização do cartão para compras.

Nesse trilhar, entende-se que d
emonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Possível aferir
que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
a
apelad
a
pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Desta maneira, a
nalisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Argumenta ainda
o apelante
a i
nexistência de ato ilícito que justifique
o dano moral
e

r
estituição em dobro
.

Bem ainda, sustenta indevida
a conversão do contrato.

No entanto,
observa-se d
a sentença afastou a tese de conversão dos saques em empréstimo
, bem ainda, rejeitou os pleitos de indenização por danos morais e restituição do indébito em dobro, facultando-a de maneira simples.

Com efeito, entendeu o Juízo “a quo” pela manutenção da modalidade contratual, limitando os juros remuneratórios à incidência da taxa média de mercado, sob o entendimento de que “
no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares de financiamento”
.

Necessário pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No julgamento do
REsp.
1.061.530
/RS, submetido ao rito do art.
1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Nesse contexto, levando-se em conta
as operações de créditos realizadas pelo autor
,
necessária a incidência
no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem
em
março/2009
, com a taxa média de mercado aplicada à época da contratação, qual seja
1,96
% a.m
.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Em tais circunstâncias, não merece reparo a sentença, uma vez que devidamente apurada a exorbitância dos juros remuneratórios do contrato, bem ainda, considerando que o pagamento do mínimo restava garantido pela consignação no benefício previdenciário.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
condeno o banco ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, no
percentual de
1
2
% (
doze
por cento
), sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025